Tribunal: STF
Processo: Rcl 15607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INVESTIDURA NO CARGO DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 102, INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.